Tribunal: TJSP
Processo: 2257802-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
POSSESSÓRIA – Liminar concedida – Prova produzida com a inicial que demonstra o exercício da posse pela autora, a qual rescindiu o contrato anterior com terceiro, por meio de ação, colocando o imóvel à venda – Invasão que constitui esbulho – Liminar bem deferida - Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido e agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257802-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LILIAN CALDA CAMARGO MACHADO, é agravado CIA HABITACIONAL
REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257802-40.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
2
VOTO No: 31493 e 31494
AGRV.No: 2257802-40.2020.8.26.0000
2257802-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : LILIAN CALDA CAMARGO MACHADO
AGDO. : COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO
COHAB/RP
POSSESSÓRIA Liminar concedida Prova produzida com a
inicial que demonstra o exercício da posse pela autora, a qual
rescindiu o contrato anterior com terceiro, por meio de ação,
colocando o imóvel à venda Invasão que constitui esbulho
Liminar bem deferida - Decisão mantida
Agravo de
instrumento não provido e agravo interno prejudicado.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
interlocutória copiada a fls. 23/24, que deferiu a liminar
nos autos da ação de reintegração de posse promovida pela
agravada, conforme transcrito abaixo:
“No que se refere ao pedido de liminar, estão
presentes os requisitos legais que autorizam a sua concessão. A
propriedade do bem está comprovada nos autos, observando-se que
a ré obteve a reintegração na posse, constatando em vistoria
recente que o imóvel está indevidamente ocupado (fls. 184) por
invasores com qualificação desconhecida, o que não constitui
fato incomum. Configurado o esbulho e presentes os requisitos
legais (art. 561 seguintes do Código de Processo Civil) defiro a
liminar e determino a expedição de mandado de reintegração de
posse do bem descrito na inicial em favor da autora, intimando-
se os ocupantes para desocuparem o imóvel em 15 (quinze) dias,
sob pena de realizar-se a reintegração na posse de forma
coercitiva. Na mesma oportunidade, o Oficial (a) deverá
qualificar os ocupantes do imóvel, possibilitando-se à autora
emendar a petição inicial, também no prazo de 15 dias, com a
qualificação do polo passivo, possibilitando-se o prosseguimento
da ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257802-40.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
3
A agravante argumenta que a decisão não pode
prevalecer, porquanto a ocupação ocorreu há mais de um ano,
especificamente em 28/09/2019. Informa que o imóvel se
encontrava em estado de abandono, sem destinação ou uso,
além do que, não demonstrou a agravada o exercício anterior
da posse. Aduz que o ingresso no imóvel ocorreu de modo
pacífico e decorre, como tantas outras, do déficit
habitacional e do direito à habitação sobre propriedade não
utilizada.
Requer a
revogação da medida liminar, com
fundamento nos artigos 560, 561, 562 e 297, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
O recurso foi processado no efeito devolutivo, o
que ensejou a interposição de agravo interno pela agravante
requerendo a reconsideração do despacho.
A agravada ofereceu contrariedade (fls. 53/59).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão merece ser mantida, uma vez que bem
analisou a prova produzida, a qual, efetivamente, demonstra
o exercício prévio da posse do imóvel pela agravada até a
invasão perpetrada pela agravante.
Como se vê, o imóvel era fruto de litígio entre a
recorrida e a anterior proprietária, Lucilda Engracia de
Aveiro Balbino, que teve deslinde no final de 2018.
Os documentos demonstram o domínio e a posse está
caracterizada, diante das providências da Companhia para
reintegração e posterior venda do imóvel.
Lição definitiva, que se encaixa na hipótese dos
autos, foi proferida por Lafayette (Direito das Coisas, Ed.
Rio, edição histórica 1977, volume I, p. 50/52), que assim
pondera: “... a apreensão consiste em todo fato que cria, para
o adquirente, a possibilidade imediata e atual de dispor
fisicamente da coisa e de excluir dela a ação de terceiros. Esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257802-40.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto
4
possibilidade se pode estabelecer independentemente da ocupação
material do imóvel ou da detenção manual da coisa móvel; donde
resulta que a apreensão, no sentido jurídico, nem sempre acusa o
contato físico com a coisa. Quanto aos imóveis a apreensão se
realiza: a) pela presença do adquirente no terreno; b) pelo
ingresso dele sem a necessidade de percorrê-lo em toda sua
extensão; c) pela aproximação de modo que a dominação física se
torne possível”.
Ora, o fato de haver a agravada rescindido o
contrato anterior com terceiro (fls. 170/179 dos autos
principais),
por
meio
de
ação
(processo
no
0064798-63.2007.8.26.0506), colocando, inclusive, o imóvel
à venda, caracteriza o exercício da posse e, portanto, a
invasão perpetrada constitui esbulho.
Diante destas considerações, a r. decisão merece
ser integralmente mantida.
Por fim, tendo em vista o julgamento do agravo de
instrumento nesta oportunidade, fica prejudicado o agravo
interno interposto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento e julga-se prejudicado o agravo interno.
PAULO PASTORE FILHO
Relator